Tribunal: TJDFT
Processo: 0748813-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748813-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA PORTILHO BARROSO DE SOUSA DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão (Proc. 0719296-71.2023.8.07.0007 - id 175688879) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a liminar para obrigá-la a autorizar e custear a assistência "home care" à autora, com auxílio de enfermagem por 24 horas, além dos demais profissionais necessários ao tratamento indicados em laudo médico (pediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e nutricionista), no prazo de 24 horas contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de máximo de R$ 150.000,00. Sustenta a incompetência do Juízo a quo, uma vez que os serviços são prestados na comarca de Balneário Camboriú/SC. Afirma que presta o serviço home care com equipe multidisciplinar à agravada desde 2016 e não foi comprovada a alegada recusa de atendimento ou interrupção. Junta laudos datados de set/23, que demonstram o fornecimento do tratamento. Subsidiariamente, aduz o excessivo valor das astreintes, ao que requer sua exclusão ou redução, bem como a extensão do prazo, que considera exíguo. Aponta perigo de dano na obrigação de custeio de todas as terapias, além de risco de irreversibilidade da medida. Pede a aplicação de efeito suspensivo ao recurso. 2. Não conheço do capítulo do agravo relativo à incompetência do Juízo, visto ser defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância (TJDFT, ac. 1.297.436, de minha relatoria). Não constato, em princípio, a probabilidade do direito. A agravada não nega, na demanda principal, o fornecimento do tratamento home care com equipe multidisciplinar desde 2016, reclama apenas da frequente falta de profissionais para o atendimento, especialmente de técnicos de enfermagem, cuja necessidade encontra-se comprovada por relatórios médicos (id 172223386, 172223389 – autos principais). A falha na prestação do serviço é demonstrada pelas mensagens enviadas por e-mail (id 172223394) e por aplicativo de mensagem à agravante (id 172225695), documentos não questionados pela agravante. Por outro lado, os relatórios de acompanhamento por equipe multidisciplinar juntados no agravo (id 53456577, 53456573) provam somente a realização dos atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista, em dias pontuais de setembro deste ano, o que não comprova a prestação ininterrupta dos serviços. No mais, a multa arbitrada, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. A exiguidade do prazo para cumprimento da tutela de urgência deve-se, à primeira vista, à necessidade de acompanhamento da criança por técnico em enfermagem 24 horas por dia, tanto para auxiliá-la nas necessidades básicas quanto para vigiá-la, evitando maiores danos, dada a inconstância do seu quadro de paralisia cerebral com epilepsia de difícil controle, como atesta o laudo médico id 172223389. Acrescenta o laudo: (...) Pela doença de base da criança, há risco iminente de óbito e há necessidade de observação constante por profissionais de saúde. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 22/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator